Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709840-11.2020.8.07.0005 RECORRENTE: AILTON FERREIRA DA LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COMETIDO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas carreadas aos autos demonstram, de forma indene de dúvida, a inobservância do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, pois o laudo pericial comprova que ele, ao efetuar manobra de conversão para a direita, atingiu a vítima que se encontrava na via, tendo o laudo de exame de local concluído que a causa determinante do atropelamento foi sua atitude imprudente em realizar uma conversão à direita, desrespeitando a sinalização no local de parada obrigatória. Destarte, como o acervo probatório dos autos demonstra a culpa do recorrente, deve ser mantida sua condenação pelo crime previsto no artigo 302, § 1o, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 302, § 1o, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor cometido no exercício da profissão), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, reduzir o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 09 (nove) meses para 03 (três) meses. O recorrente alega violação aos artigos 302, § 1°, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro, 155 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição por culpa exclusiva da vítima, que atravessou abruptamente a via, em um local perigoso, sem atentar para as condições de tráfego. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 302, § 1°, inciso IV, do CTB, 155 e 386, inciso III, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48192349): “(...) Nada obstante a alegação da Defesa, as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, que o atropelamento da vítima foi causado pela ação do apelante que, ao efetuar a conversão à direita desrespeitando as normas de trânsito, colidiu o ônibus com a vítima que se encontrava na via. A gravação do exato momento do atropelamento consta das mídias de ID’s 45612342 e 45612348, na qual é possível verificar que o acusado não parou o ônibus na rotatória antes de fazer a conversão à direita, apesar de haver uma placa de sinalização constando PARE, e, logo em seguida, atinge a vítima que se encontrava na via. Além do mais, o Laudo de Exame de Local de Atropelamento no 15.549/2020, descreve o local como cruzamento entre avenidas, sinalizada com placas contendo símbolo de parada obrigatória, bem como a dinâmica do evento. Os peritos concluíram que a causa determinante para o atropelamento da vítima foi a manobra realizada pelo acusado de conversão à direita, desrespeitando a sinalização existente no local. (...) Assim, não prospera a alegação da Defesa de que o atropelamento se deu por culpa exclusiva da vítima. Ao contrário, as provas constantes dos autos permitem concluir que o apelante feriu o dever de cuidado objetivo ao conduzir veículo sem a atenção indispensável à segurança do trânsito, pois, ao realizar a conversão à direita, atingiu a vítima que se encontrava na via, o que poderia ter sido evitado caso tive observado a sinalização de pare constante no local.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021